Tribunal: TJBA
Processo: 0502570-59.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0502570-59.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO (REDA). LICENÇA-MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO PARA 180 DIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE OS REGIMES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA EM REEXAME. I. CASO EM EXAME Trata-se de Remessa Necessária de sentença que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem em favor da Impetrante, servidora pública do Município de Salvador contratada sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). A decisão de primeiro grau garantiu à servidora a prorrogação de sua licença-maternidade de 120 para 180 dias, benefício que a Administração Municipal havia negado sob o argumento de que a norma que o prevê (LC Municipal nº 47/2009) se aplicaria apenas a servidoras estatutárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em definir se a servidora pública contratada em caráter temporário (REDA) possui direito líquido e certo à licença-maternidade de 180 dias, prevista em lei municipal que alterou o estatuto dos servidores efetivos, à luz dos princípios constitucionais da isonomia e da máxima proteção à maternidade e à infância. III. RAZÕES DE DECIDIR A proteção à maternidade e à infância é direito fundamental (arts. 6º e 227, CF) que deve orientar a interpretação da legislação infraconstitucional. A Lei Complementar Municipal nº 47/2009, ao estender a licença-maternidade para 180 dias, utilizou a expressão genérica "servidora gestante", não estabelecendo qualquer restrição quanto à natureza do vínculo com a Administração. Onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo de forma a restringir direitos fundamentais. A diferenciação entre servidoras efetivas e temporárias para a fruição da licença-maternidade estendida viola o princípio da isonomia (art. 5º, CF), porquanto a condição de mãe e as necessidades do recém-nascido são as mesmas, independentemente do regime de trabalho. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de garantir o benefício a todas as servidoras, sem distinção de vínculo. Adicionalmente, o gozo da licença por força de decisão liminar consolida a situação fática, atraindo a aplicação da teoria do fato consumado. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada em Reexame Necessário. Tese de julgamento: 1. O direito à licença-maternidade, por sua natureza de direito fundamental de proteção à mãe e ao nascituro (arts. 6º, 7º, XVIII, e 227 da CF), deve ser interpretado de forma a garantir sua máxima efetividade. 2. A norma que estende o período da licença-maternidade a "servidora gestante", sem qualquer ressalva quanto à natureza do vínculo, aplica-se tanto às servidoras efetivas quanto às contratadas em caráter temporário (REDA), em observância ao princípio da isonomia. Dispositivos Legais Relevantes Citados: Constituição Federal, arts. 5º, 6º, 7º (XVIII), 39 (§ 3º), e 227. Lei Federal nº 11.770/2008. Lei Complementar Municipal de Salvador nº 47/2009. Jurisprudência Relevante Citada: Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA - REEX: 01040611120118050001; TJ-BA - MS: 80165338220208050000; TJ-BA - Reexame Necessário: 80011152820198050166). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessário nº 0502570-59.2015.8.05.0001, em que figuram como Interessados CARINE ROCHA PASSOS e o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como Remetente, o JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA